Tribunal: TJDFT
Processo: 0738214-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CARGO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO. BANCO DE RESERVAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CANDIDATA NÃO CONVOCADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração em face de acórdão.
2 – Acórdão. Fundamentação. No sistema dos Juizados Especiais o juiz não está obrigado a rebater todos os pontos apresentados pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. A fundamentação do acórdão, assim como a da a sentença, segue os critérios definidos no art. 2o. da Lei n. 9.099, de 1995, especialmente a simplicidade e as regras especiais (art. 38 e 46), de modo que não se aplica o art. 489 do CPC ao rito dos Juizados Especiais.
3 – Nulidade. Fundamentação. A expressão “com o relator”, emitida pelos vogais, exprime adesão aos fundamentos apresentados pelo primeiro julgador. A exigência de fundamentação dos atos judiciais (art. 93, inciso IX da CF), não impõe que cada voto tenha fundamentação própria, mas que a decisão colegiada seja justificada. Rejeita-se a alegação de nulidade com o excêntrico fundamento.
4 – Contradição, omissão e obscuridade não demonstrados. Conforme decidido pelo acórdão impugnado, em análise da lista de convocação dos professores temporários (ID. 31420841, 31420842), não houve a convocação da autora para contratação. Houve convocação de professores com colocação similar à da autora (n. 349) para o componente Atividades, Turno Diurno, para o qual não concorreu, uma vez que figura entre os aprovados para o componente Atividades, Turno Noturno, em que foram convocados apenas quatro candidatos da ampla concorrência (ID. 31420841 - Pág. 14). Não há, pois, omissão, contradição ou obscuridade, de modo a justificar a modificação do julgado.
5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
6 – Recurso conhecido, mas não provido.

L